Tribunal: TJDFT
Processo: 0019488-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0019488-76.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA IZAURA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em relação às petições de ID 24181513 e 24181674, que noticiam o depósito do valor do RPV de ID 19375426, aguarde-se o julgamento do Agravo Interno de ID 23785917, interposto em face da decisão de ID 23319254, que determinou o cancelamento da referida requisição de pagamento. 2. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 23785917. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator